Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-63.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPASSE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recursos inominados contra a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 2.752,22, decorrente do não repasse de parcelas de auxílio-doença.
2. A autora é beneficiária de auxílio-doença, sendo-lhe devido, a esse título, o valor de R$ 6.110,22, conforme documento de relação de créditos declarados pelo INSS de ID 13758058. Restou comprovado que lhe foi repassado somente o montante de R$ 3.358,00, remanescendo a importância de R$ 2.752,22. Com efeito, o próprio banco/recorrente descreve o procedimento para liberação dos valores, destacando a imprescindibilidade da assinatura do beneficiário quanto ao recebimento (ID 13758581). Nada obstante, não comprova o repasse dos valores devidos em sua totalidade, mediante a juntada de tais recibos assinados, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ademais, exigir da autora a comprovação de que não recebeu todos os valores configuraria prova diabólica, o que não seria possível.
3. Consoante parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro tem como requisitos a cobrança indevida, o respectivo pagamento e a ausência de engano justificável, os quais não se apresentam na presente hipótese.
4. Embora inconteste o aborrecimento sofrido pelo não repasse de quantia de seu direito, tal fato não transborda daqueles a que todos estão sujeitos, decorrentes da vida em sociedade, não tendo o condão de violar direitos de personalidade da autora.
5. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, pro rata, cuja exigibilidade fica suspensa para autora, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, antes a sucumbência recíproca.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.